Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA MEDIDA CABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Já tendo o paciente sido beneficiado com as medidas cautelares diversas da prisão e optado por descumpri-las, mostra-se evidente que tais medidas não são suficientes ao caso em tela, o que impõe a decretação da medida prisional, nos termos do artigo 282, §§ 4o e 6o, 312, §1o, ambos do Código de Processo Penal.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. A prisão do paciente não será mantida indefinidamente, porquanto, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a cada 90 (noventa) dias, o juízo que a decretou deverá revisá-la, sob pena de o decreto prisional se tornar ilegal.

4. Ordem denegada.